Tribunal: STJ
Processo: 2246323-45.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934449 - SP (2025/0171013-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANK OF CHINA BRASIL BANCO MULTIPLO S/A
ADVOGADA
: CAROLINA DE ROSSO AFONSO - SP195972
AGRAVADO
: LCF PARTICIPACOES S.A
AGRAVADO
: LUIZ CLAUDIO FERREIRA LEAO
AGRAVADO
: AZALEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: GILBERTO LOPES THEODORO - SP139970
VALTER DIAS PRADO - SP236505
MARCELO MARIN - SP264984
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INFORMAÇÕES
ACERCA DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E
ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRIBUNAL QUE SE MANIFESTOU SOBRE TODOS OS
TEMAS RELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2.Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50781804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 6f27049e-21af-4deb-8297-bba8ea5dc57d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934449 - SP (2025/0171013-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANK OF CHINA BRASIL BANCO MULTIPLO S/A
ADVOGADA
: CAROLINA DE ROSSO AFONSO - SP195972
AGRAVADO
: LCF PARTICIPACOES S.A
AGRAVADO
: LUIZ CLAUDIO FERREIRA LEAO
AGRAVADO
: AZALEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: GILBERTO LOPES THEODORO - SP139970
VALTER DIAS PRADO - SP236505
MARCELO MARIN - SP264984
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. INFORMAÇÕES ACERCA DE MOVIMENTAÇÕES
BANCÁRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E
ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRIBUNAL QUE SE
MANIFESTOU SOBRE TODOS OS TEMAS RELEVANTES PARA A
SOLUÇÃO DA LIDE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2.Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CHINA
CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A. (CHINA) contra decisão
Documento eletrônico VDA50516815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:12
Código de Controle do Documento: ce4fd655-fd42-4109-a070-4df0221d3e01

que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea a
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de
relatoria do Desembargador ÁLVARO TORRES JÚNIOR, assim ementado:

EXECUÇÃO Pedido de expedição de ofício a vários Bancos para que
enviem extratos detalhados e informações de movimentações
bancárias relativos ao executado e a terceiros Inadmissibilidade
Pedido que viola sigilo fiscal - Decisão mantida Recurso
desprovido. (fls. 33/35)
Os embargos de declaração de CHINA foram rejeitados (fls. 66-69).
Nas razões do agravo, CHINA apontou que
a Turma Julgadora deixou de
(1)
enfrentar argumentos do agravante capazes de alterar a conclusão que foi adotada no
acórdão recorrido;
o agravado possui mais de 30 empresas nas quais figura como
(2)
sócio e/ou administrador, o que indicaria ocultação de patrimônio;
não foram
(3)
solicitados extratos bancários, mas apenas informações específicas a serem extraídas
e indicadas pelo banco, sem quebra de sigilo bancário.
Foi apresentada contraminuta (fls. 98-101).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea do
a
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, CHINA apontou
violação dos arts.
(1)
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, por não ter o Tribunal de origem enfrentado os
argumentos apresentados nos embargos declaratórios, que eram essenciais ao
julgamento do feito e poderiam alterar a conclusão adotada;
a demonstração que,
(2)
apesar de não pagar a quantia devida, o devedor possui mais de 30 empresas nas
quais figura como sócio e/ou administrador;
que as informações bancárias
(3)
solicitadas se referem especificamente a movimentações entre as contas do devedor e
seus familiares e as referidas empresas das quais ele é sócio e/ou administrador; (4)
que não foram solicitados extratos bancários, mas apenas informações específicas a
serem extraídas e indicadas pelo banco.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 73-76).
É o relatório.
VOTO

Da omissão e da negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA50516815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:12
Código de Controle do Documento: ce4fd655-fd42-4109-a070-4df0221d3e01

Em suas razões recursais, CHINA alegou que o acórdão deixou de se
manifestar sobre o argumento de que o devedor possui mais de 30 empresas nas
quais figura como sócio e/ou administrador, caracterizando indício de ocultação de
patrimônio.
Ressaltou ainda que não foram solicitados extratos bancários, mas apenas
informações específicas sobre a existência, entre os seus clientes, das empresas
listadas às, e-STJ, fls. 1.712-1.714 e, em caso positivo, indicar se houve movimentação
de recursos das contas daquelas empresas para o devedor e seus familiares,
informando a data, o tipo e o valor das transações.
Contudo, verifica-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo se pronunciou
sobre os temas consignando expressamente no julgamento dos embargos de
declaração que:
Ainda que antiga a tramitação da execução, desde 2017, sem a
satisfação do crédito, isso não autoriza a quebra do sigilo bancário do
agravado e de terceiros pessoas estranhas ao feito -, mediante
apresentação de extratos de movimentação financeira em conta
correntes, como pretende o agravante.
A ferramenta referida não pode servir como simples meio de
investigação de existência de rendas e bens, sem indícios concretos
de fraudes ou ocultação dolosa de patrimônio, sob pena de
banalização da quebra do sigilo fiscal e violação ao art. 1o, § 4o, da LC
150/2001. (e-STJ, fl. 34).
E nos embargos de declaração ainda acrescentou:
O embargante insiste no pedido de expedição de ofícios aos Bancos
para a consulta da movimentação financeira pretérita do executado e
de terceiros, mas esses pontos foram esclarecidos e decididos pelo
aresto embargado. (e-STJ, fl. 68).
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando
rediscutir matéria que já foi analisada.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DANOS MORAIS
Documento eletrônico VDA50516815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:12
Código de Controle do Documento: ce4fd655-fd42-4109-a070-4df0221d3e01

COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO
ADEQUADO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. O eg. Tribunal a quo consigna, mediante a análise dos elementos
probatórios dos autos, que foi comprovado o nexo de causalidade e a
configuração de conduta negligente por parte do hospital recorrente, a
qual contribuiu para com a morte da esposa/mãe dos recorridos. A
reforma do acórdão recorrido, nestes temas, demandaria revolvimento
do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em
recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em
R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, visto que não é
exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelos recorridos -
falecimento da esposa/mãe dos autores em razão de erro médico
decorrente de negligência médica relacionada a quadro pós-operatório.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.342.444/DF, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de

25/9/2023
28/9/2023 – sem
destaque no original)

E a ausência de omissão acerca de que questão que se afigure relevante
para a modificação do entendimento firmado afasta a alegada ofensa ao art. 1.022 do
CPC.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. TITULAR DE FRAÇÃO
IDEAL DO TERRENO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. OFENSA AO
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE
Documento eletrônico VDA50516815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:12
Código de Controle do Documento: ce4fd655-fd42-4109-a070-4df0221d3e01

DEFESA.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 211 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
2. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações
expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos
relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos
que se mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda que,
relativamente às conclusões, não haja a concordância das partes.
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
13/2/2023
16/2/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50516815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:12
Código de Controle do Documento: ce4fd655-fd42-4109-a070-4df0221d3e01

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.934.449 / SP
Número Registro: 2025/0171013-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10297174120178260100 1521763220208260000 20018347720188260000 20782201720198260000
21092227320178260000 21520091520208260000 22463234520238260000 22866044820208260000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANK OF CHINA BRASIL BANCO MULTIPLO S/A
ADVOGADA
: CAROLINA DE ROSSO AFONSO - SP195972
AGRAVADO
: LCF PARTICIPACOES S.A
AGRAVADO
: LUIZ CLAUDIO FERREIRA LEAO
AGRAVADO
: AZALEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS : GILBERTO LOPES THEODORO - SP139970
VALTER DIAS PRADO - SP236505
MARCELO MARIN - SP264984
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50755710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:16
Código de Controle do Documento: 75248284-16d4-4153-ae26-53c71058ea25

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:16
Código de Controle do Documento: 75248284-16d4-4153-ae26-53c71058ea25